Tribunal: TJPA
Processo: 0817655-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817655-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MATTEUS RODRIGUES RIOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817655.14.2025.8.14.0000

ORIGEM: 0809302-95.2025.8.14.0028 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: MATTEUS RODRIGUES RIOS

AGRAVADO(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. DEVER DE COOPERAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por Matteus Rodrigues Rios contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817655-14.2025.8.14.0000, manteve a liminar de busca e apreensão de veículo deferida em primeiro grau em favor do Banco Volkswagen S.A., no âmbito de contrato de alienação fiduciária. O agravante alegou nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que, residindo em zona rural sem entrega postal domiciliar, não teve ciência da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Pleiteou a revogação da liminar. O banco defendeu a validade da mora comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, é devolvida com a anotação “não procurado”; e
(ii) se o credor está obrigado a adotar meios alternativos de comunicação (como protesto ou notificação por oficial de justiça) em razão de dificuldades de entrega postal no endereço do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS), fixou a tese de que é suficiente, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento.

4.A mora nos contratos de alienação fiduciária é ex re, decorrente do simples vencimento da obrigação (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69); a notificação é mero requisito formal de comprovação, não de constituição da mora.

5. A devolução da correspondência com a anotação
“não procurado”
não invalida a notificação, pois indica que o objeto chegou à agência de destino, cabendo ao destinatário retirá-lo. O credor cumpriu seu dever ao enviá-la ao endereço correto.

6. O ônus de manter o endereço atualizado e apto a receber comunicações é do devedor, que deve informar eventual impossibilidade de entrega domiciliar, sob pena de violar o dever de cooperação e a boa-fé objetiva.

7. Não se pode exigir do credor diligências adicionais, como protesto ou notificação judicial, quando cumpridos os requisitos legais e jurisprudenciais para a comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão: Agravo Interno conhecido e desprovido.
Mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade da constituição em mora e a regularidade da liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

8.“É válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação ‘não procurado’.”

9.“O credor não está obrigado a adotar meios alternativos de notificação se cumpriu o dever de expedir a comunicação para o endereço fornecido pelo devedor.”

10.“Compete ao devedor informar peculiaridades do endereço e manter atualizados seus dados cadastrais, sob pena de violação do dever de cooperação e da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Código Civil, art. 422 (boa-fé objetiva). Código de Processo Civil, art. 932, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132) – “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1968086 PR 2021/0240975-7
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a validade da constituição em mora do devedor e, por conseguinte, a regularidade da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817655.14.2025.8.14.0000

ORIGEM: 0809302-95.2025.8.14.0028 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: MATTEUS RODRIGUES RIOS

AGRAVADO(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Matteus Rodrigues Rios contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817655-14.2025.8.14.0000, manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com o Banco Volkswagen S.A.

Na decisão agravada, considerou-se válida a constituição em mora do devedor, ainda que a notificação extrajudicial tenha retornado com a anotação “não procurado”, entendendo-se suficiente o envio da correspondência ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que reside em zona rural, localidade sem entrega domiciliar dos Correios, motivo pelo qual não teve ciência da notificação; que o caso concreto não se amolda ao precedente do Tema 1.132 do STJ, pois não há indício de má-fé ou recusa ao recebimento, mas impossibilidade fática de entrega; que o banco agravado deveria ter utilizado meios alternativos de comunicação, como protesto do título ou notificação por oficial de justiça, em observância ao dever de cooperação e à boa-fé objetiva.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, declarar a nulidade da constituição em mora e revogar a liminar de busca e apreensão.

O Banco Volkswagen S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a mora restou devidamente configurada com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o recebimento pessoal, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, e que o ônus de manter o endereço atualizado é do devedor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÕNIO CAVALCANTE – Relator:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Agravo Interno.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e por estes novos fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante, cuja notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, foi devolvida com a anotação “não procurado”, sob a alegação de que o domicílio se localiza em zona rural sem serviço de entrega postal.

A decisão agravada fundamentou-se, acertadamente, na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), que estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A
ratio decidendi
do referido precedente é conferir segurança jurídica e celeridade aos procedimentos de busca e apreensão, alinhando-se à natureza da mora nos contratos de alienação fiduciária, que é ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação tem, portanto, o condão de ser um requisito formal de comprovação, não de constituição da mora em si.

O STJ, ao fixar tal tese, adotou a teoria da expedição, segundo a qual o ato de comunicação se aperfeiçoa com o mero envio da correspondência ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da celebração do negócio jurídico. Transfere-se, com isso, ao devedor o ônus de manter seu endereço atualizado e apto a receber comunicações.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO. VALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5, 7 E 83 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Além de cumprirem o procedimento previsto na Lei n. 9 .514/1997,
as partes, nas relações contratuais, têm deveres, exigindo-se do devedor, até a extinção da obrigação, manter seu endereço atualizado
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3 . É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas, especificamente, as premissas que orientaram o entendimento firmado pelo tribunal de origem. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 4 .Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1968086 PR 2021/0240975-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

O agravante tenta promover um distinguishing (distinção) do caso concreto em relação ao precedente vinculante, argumentando que a devolução por motivo de “não procurado”, em razão de residir em zona rural, configuraria uma impossibilidade fática de entrega que afastaria a presunção de validade da notificação.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

Primeiro, porque o ônus de informar ao credor sobre qualquer peculiaridade ou restrição de entrega em seu endereço é do devedor. Ao celebrar o contrato e fornecer um endereço, o devedor cria a legítima expectativa para o credor de que aquele é um local válido e eficaz para o envio de todas as comunicações pertinentes à relação contratual.

Segundo, a anotação “não procurado” significa que o objeto postal chegou à agência dos Correios que atende à localidade, mas não foi retirado pelo destinatário dentro do prazo. Tal situação, para fins de comprovação da mora, não difere substancialmente das hipóteses de “ausente”, “recusado” ou “mudou-se”, já pacificadas pela jurisprudência como insuficientes para invalidar a notificação. Em todas elas, o credor cumpriu sua parte, expedindo a notificação para o local correto. A frustração da entrega, por qualquer motivo que não seja um erro de endereço imputável ao credor, não pode ser oposta para afastar os efeitos da mora.

O agravante invoca a violação da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, sustentando que o banco deveria ter buscado meios alternativos de notificação, como o protesto.

Ora, a boa-fé objetiva é uma via de mão dupla. Dela emanam deveres anexos para ambas as partes, como os de lealdade, informação e cooperação. No caso em tela, o dever de informação impunha ao devedor, sabedor de que residia em localidade sem entrega domiciliar, a obrigação de comunicar tal fato à instituição financeira, fornecendo, por exemplo, um endereço alternativo, uma caixa postal ou outro meio eficaz para o recebimento de correspondências.

Ao se manter inerte, o devedor viola seu próprio dever de cooperação, não podendo, agora, valer-se de sua própria omissão para arguir a nulidade de um ato para o qual o credor observou estritamente o que a lei e a jurisprudência vinculante exigem. Exigir que o credor, diante da devolução da notificação, investigue o motivo e adote, por iniciativa própria, outras modalidades de notificação (como o protesto do título, mais oneroso e complexo), seria inverter o ônus que a lei e o STJ atribuíram claramente ao devedor, gerando instabilidade e ineficiência ao sistema.

Portanto, a conduta do banco agravado, ao enviar a notificação para o único endereço de que dispunha, alinha-se perfeitamente ao cumprimento do seu dever, não havendo que se falar em violação da boa-fé.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132), nego provimento ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a validade da constituição em mora do devedor e, por conseguinte, a regularidade da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025